Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007812-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ARLY EDSON DOMINGUES BRIANZE
AGRAVADO: HORST HENRIQUE HOLTRUP E OUTROS
TERCEIRO INTERESSADO: MUNICIÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Arly Edson Domingues Brianze contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, em 18-3-2022, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória incidental de urgência requerido em 7-5-2018, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Nulidade de Registros/Matrículas Imobiliárias no. 0015903-33.2004.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante em desfavor de Horst Henrique Holtrud, Benedito Antônio Delfino, Gilberte Bruinée Holtrup, Hedy Maria Armenio Delfino e do Município de Cuiabá.
Em suas razões recursais, o Agravante informa que a ação de origem se trata de procedimento comum ajuizada pelo Agravante, em que se discute a nulidade dos atos que culminaram com a lavratura das matrículas nos. 33.595, do 5o Ofício desta Capital, e 18.600, do 2o Ofício desta Capital, assim como de todas as escrituras, atos, registros e/ou averbação posteriores, sendo a disputa judicial acerca de quem detém o direito real sobre os imóveis, necessário se faz a manutenção do estado de fato do bem litigioso.
Noticia que, tendo em vista que os Agravados promoveram alterações no imóvel objeto da lide, com realização de obras que alteraram a estrutura e a fachada ali existente, o Agravante requereu, com fundamento nos artigos 77, VI, §§ 1o, 2o e 7o, 294 e ss., e 30 e ss. do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência para fazer cessar e inibir a continuação da alteração do estado de fato da lide (id. 62192737, pág. 13/23 dos autos de origem).
Pontua que, na ocasião, requereu que, caso o juízo entendesse necessário, fosse determinada expedição de mandado de constatação a ser cumprido in loco, para a comprovação das alterações no imóvel, destacando que o pedido foi apresentado em maio/2018, mas apreciado apenas após a digitalização dos autos e migração para o sistema PJe.
Afirma que, conforme exposto em seu pedido nos autos de origem, e comprovado por meio da juntada de fotografias, foram realizadas obras no imóvel de alteração da fachada e, como forma de comprovar a veracidade das imagens apresentadas, foi requerida a realização de diligência por Oficial de Justiça, para verificar a extensão real das obras e todas as alterações realizadas no imóvel.
Esclarece que, os Agravados se manifestaram afirmando que foram realizadas obras visando a adequação da fachada à testada do imóvel, e manutenção de imóvel vizinho (estranho à lide), cujo telhado ameaçava ruir, não havendo que se falar em alteração do estado de fato do bem.
Destaca que, há a afirmação de que o Agravante não teria comprovado que as obras realizadas pelos Agravados no imóvel não seriam necessárias. No entanto, afirma que, em momento algum teve qualquer acesso ao interior do imóvel e à obra para verificar a extensão das obras realizadas e que os Agravados poderiam indicar exatamente quais obras foram realizadas, mas apenas afirmaram que foram realizadas obras de adequação e manutenção, tendo apresentado fotos da fachada reformada, sem apresentar qualquer documento (projeto da obra, ART indicando o responsável, etc.) capaz de comprovar suas alegações.
Assevera que, apenas os Agravados têm acesso a tal documentação, eis que não se trata de documento público e, portanto, não poderia ser apresentado pelo Agravante, sendo que foi exatamente por não poder adentrar no imóvel e no canteiro de obras que foi requerido que se lavrasse auto de constatação por Oficial de Justiça.
Assegura, ainda, que, não há que se falar que as obras realizadas decorrem simplesmente do direito de posse do imóvel, pois os Agravados não apresentaram qualquer comprovação de suas alegações. Se o Agravante não tem a possibilidade de produzir a prova (eis que não tem acesso à documentação referente à obra e não tinha acesso ao canteiro de obras) e os Agravados deixaram de apresentar qualquer prova de suas alegações de que não se trata de inovação do estado de fato do bem em litígio, deve-se, no mínimo, ser lavrado auto de constatação por Oficial de Justiça antes de se indeferir o pedido de tutela de urgência do Agravante.
Com esses argumentos, requer: a) a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata cessação das obras no imóvel objeto da lide, até o julgamento do mérito do presente recurso, com a intimação do atual ocupante do imóvel a empresa Equipacar; b) ao final, que seja dado provimento ao presente recurso de agravo para reformar parcialmente a r. decisão agravada, naquilo que é objeto deste recurso, para cessar qualquer obra no imóvel objeto da lide até o julgamento final da ação de origem; ou, então, alternativamente, c) que seja dado provimento ao presente recurso de agravo para reformar parcialmente a r. decisão agravada para se determinar a lavratura de auto de constatação por Oficial de Justiça para, então, ser novamente analisado o pedido de tutela de urgência pelo Juízo singular.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela provisória nos seguintes termos (id. 80524323):
[...].
6 – INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência, pela precariedade dos fundamentos e pelo não preenchimentos dos requisitos legais (art. 300, CPC), bem como, AFASTA-SE a aplicação da pena do § 2o, art. 77, CPC.
A tutela vindicada lastreou-se na tese de cometimento de atentado pela parte requerida, nos termos do art. 77, VI, CPC, o qual enuncia:
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
Em síntese, a tese tem como argumento fático a narração de que os requeridos promoveram obras na fachada e outras reformas de melhoria de imóvel, o que caracterizaria inovação no estado de fato do bem.
Ocorre que a parte não demonstrou o enquadramento na hipótese de ato atentatório, pois não vista a indicação e prova da ilegalidade nas condutas da parte requerida. Ressalte-se, a hipótese tem como elementar que se trate de “inovação ilegal”.
Por outro lado, os atos descritos tão somente representam o legítimo exercício dos atributos do direito de uso e gozo da posse do bem (art. 1.196, CC/02). Isto é, indicam o exercício regular do direito, sem evidência de ilegalidades ou descumprimento a quaisquer ordens judiciais. Entendimento ratificado pelo que há muito defende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cita-se:
APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO - EXERCÍCIO DO DIREITO DE USO E GOZO DA COISA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Para se caracterizar o atentado, é preciso que a inovação praticada seja ilegítima; se a mudança na coisa deu-se pelo simples exercício do direito de posse, não há que se falar em ilegalidade.
(N.U 0000384-56.2004.8.11.0093, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2011, Publicado no DJE 26/07/2011)
Tendo em vista o objeto litigioso e a finalidade da tutela, não assiste razão ao autor.
Ademais, a concessão do rol de medidas a título provisória de urgência exigiria, a despeito no enquadramento do atentado, o preenchimento dos requisitos legais.
Pontua-se que a tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante art. 300 e seguintes do CPC.
Demonstração que não foi concretizada, nas inúmeras linhas usadas para justificar o atentado, o autor nada suscitou que atendesse a probabilidade do direito e ao perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo.
Pelo contrário, como disposto, o que se verifica é patente carência da probabilidade do direito do autor quanto ao pedido de tutela, o que, de imediato, impede a cognição sobre eventual perigo. Ainda, os fatos em apreciação sumária indicam que, justamente os atos da parte requerida que combateram risco de depreciação do bem e das pessoas circulantes.
Além do que nada obsta que o autor busque suposto direito indenizatório pelas vias apropriadas. O que não pode admitir é o deferimento de graves restritivas medidas em sede de tutela provisória, sob pena de ignorar o emergente perigo de irreversibilidade dos efeitos caso fosse deferida (§ 3o, art. 300, CPC).
[...]. [Destaquei].
Pois bem.
O pedido de tutela recursal consiste em determinar a imediata cessação das obras no imóvel objeto da lide, até o julgamento do mérito do presente recurso, com a intimação do atual ocupante do imóvel.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede de antecipação da tutela recursal, especialmente pelo fato de que as fotografias juntadas aos autos, para demonstrar a realização de obras no imóvel objeto da lide, são de maio de 2018, sem qualquer demonstração de realização de obras no presente momento.
Ademais, não parece subsistir motivos suficientes ou plausíveis do Agravante/Autor para que se impeça a realização de obra no imóvel por quem, pelo menos até que se diga o contrário, o possui.
Desse modo, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, nada obsta que o autor busque suposto direito indenizatório pelas vias apropriadas, caso a ação de origem venha a ser julgada procedente.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais quando do julgamento do mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora